Tribunal: TJBA
Processo: 8001027-56.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001027-56.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: GILMA DOS SANTOS Advogado(s):JOAO PEDRO RODRIGUES COSTA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. JULGAMENTO DE MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por GILMA DOS SANTOS contra decisão monocrática terminativa que julgou prejudicado agravo interno anteriormente manejado e deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DA BAHIA, revogando tutela de urgência que havia determinado o fornecimento do medicamento Micofenolato de Mofetila 500mg para tratamento de Esclerose Sistêmica Cutânea Difusa (CID M34.0). A recorrente sustenta nulidade da decisão por suposta supressão do julgamento colegiado do agravo interno anteriormente interposto contra decisão que concedera efeito suspensivo ao agravo de instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 2 questões em discussão: (i) definir se a declaração de prejudicialidade do agravo interno anteriormente interposto, em razão do julgamento de mérito do agravo de instrumento, configura nulidade processual por ofensa ao princípio da colegialidade e ao art. 1.021 do CPC; e (ii) estabelecer se subsiste interesse recursal no agravo interno dirigido contra decisão liminar após o julgamento definitivo do recurso principal. III. RAZÕES DE DECIDIR O agravo interno anteriormente interposto tinha por objeto exclusivo impugnar decisão liminar que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, possuindo natureza provisória, precária e reversível. O julgamento de mérito do agravo de instrumento substitui a decisão liminar anteriormente proferida por pronunciamento de cognição exauriente, exaurindo a controvérsia que justificava a interposição do agravo interno. A superveniência do julgamento definitivo do recurso principal acarreta perda superveniente do objeto e ausência de interesse recursal quanto ao agravo interno voltado exclusivamente contra a decisão liminar. O reconhecimento da prejudicialidade do recurso constitui atribuição do relator, nos termos do art. 932, III, do CPC, quando ausente interesse recursal superveniente. A declaração de prejudicialidade do agravo interno não viola o princípio da colegialidade nem configura supressão de instância, pois o mérito da controvérsia já foi definitivamente apreciado no julgamento do recurso principal. A jurisprudência dos tribunais pátrios reconhece que o julgamento do agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno dirigido contra decisão liminar proferida no âmbito do próprio recurso. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8001027-56.2026.8.05.0000, em que figura, como agravante, GILMA DOS SANTOS, e, como agravado, ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo em sua totalidade a decisão de ID 100067691, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)